Tribunal: TJBA
Processo: 0116702-46.2002.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão julgador: ADRIANO AUGUSTO GOMES BORGES
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-16
Data de publicação: 2025-09-16

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0116702-46.2002.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: CREUZA LEFUNDES FREIRE DE SOUZA

Advogado(s)
:
IZILDA DE FATIMA GONCALVES AMORIM, ARNALDO COSTA JUNIOR

APELADO: JOSE CINCURA SIQUEIRA SANTOS

Advogado(s)
:
MIGUEL CORDEIRO AGUIAR NETO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CONSTITUCIONAL, ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR ERRO MÉDICO. ILEGITIMIDADE PASSIVA DE AGENTE PÚBLICO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MANUTENÇÃO.

I. Caso em exame

Apelação interposta contra sentença que extinguiu, sem resolução de mérito, ação indenizatória ajuizada em 2002 contra médico vinculado ao Hospital do Servidor Público, sob fundamento de ilegitimidade passiva, com base no art. 485, VI, do CPC. A autora alegou negligência médica entre 1995 e 1999, com diagnóstico tardio de carcinoma mamário, após negativa de cirurgia indicada.

II. Questão em discussão
Examina-se se é legítima a inclusão do agente público no polo passivo de ação de responsabilidade civil decorrente de erro médico cometido no exercício da função pública, ou se deve a ação ser direcionada exclusivamente ao ente público, conforme art. 37, § 6º, da CF/88 e tese do Tema 940 do STF.

III. Razões de decidir

1. Conforme a Constituição Federal e a jurisprudência consolidada do STF, notadamente o Tema 940, a responsabilidade por danos causados por agentes públicos no exercício da função é do ente público, sendo o agente parte ilegítima para figurar no polo passivo da ação.

2. A tese firmada em repercussão geral é vinculante e se aplica a processos em curso, ainda que ajuizados antes da sua fixação, não havendo modulação de efeitos.

3. A ilegitimidade passiva é matéria de ordem pública, podendo ser reconhecida de ofício em qualquer fase processual.

4. Em que pese a boa-fé da autora e a jurisprudência oscilante à época da propositura da ação, a tese atual é clara e impõe a exclusão do agente público da lide.

IV. Dispositivo e tese

Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: "1. A ação de indenização por danos causados por agente público no exercício de função deve ser ajuizada contra o ente público responsável, sendo parte ilegítima o agente causador do ato. 2. A tese firmada no Tema 940 do STF aplica-se aos processos em curso, independentemente da data de sua propositura."

Parte inferior do formulário

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível n.
0116702-46.2002.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante e como apelado as partes acima identificadas.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da
Turma Julgadora

da
Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em
neg
AR PROVIMENTO AO RECURSO,
nos termos do voto do Relator.